Tribunal: STF
Processo: HC 244639
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio. Regime prisional. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ananda Ravena Ribeiro da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.467.666/PI (evento 10).



    A Paciente foi condenada à pena de 7 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal) (evento 11).



    No presente writ, a Defesa alega ausência de fundamentação idônea para fixação do regime prisional mais gravoso, porquanto lastreada na “circunstância motivos do crime, ao entendimento de que o homicídio se deu em virtude de uma discussão entre a acusada e a vítima.”. Argumenta a possibilidade de concessão de prisão domiciliar à Paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime prisional semiaberto e a concessão da prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por discussão entre as partes . Precedentes. 



    2. Evidenciado que a insurgente era companheira da vítima e morava na mesma residência, bem como que a coabitação foi determinante para viabilizar a prática delitiva, justificada está a incidência da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal. Ademais, constatado que o reconhecimento da coabitação se deu com base nas provas dos autos, o decote dessa agravante demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Quanto à questão de direito tratada no presente habeas corpus - fixação do regime prisional mais brando -, verifico que o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator